Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712089-10.2021.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO VICENTE CORAZZA APELADO: ALBERTO COURY NETO, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS, ESPOLIO DE ALBERTO COURY JUNIOR DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se as partes sobre a petição de id 55160636. Após, conclusos. Brasília, 26/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator